Tribunal: TJMT
Processo: 1016162-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016162-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO
AGRAVADO: JEFFERSON FERREIRA LUCINDO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de e ação de indenização por danos materiais e morais (PJe 1000814-08.2021.8.11.0024.), ajuizada por JEFFERSON FERREIRA LUCINDO, que determinou “a restrição do veículo CHEVROLET/PRISMA 10 MT JOYE–ESPECIE/TIPO:PAS/AUTOMOVEL/NENHUMA – COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA – ANO DE FABRICAÇÃO 2019 – ANO MODELO 2019 – COR PRATA – CHASSI: 9BGKL69U0KG369538 – PLACA QQT5G33 – RENAVAM 01191031265” (ID 10101483).
Aduz o agravante, em síntese, que não houve intimação da decisão que bloqueou o seu veículo; que é parte ilegítima para figurar no feito porquanto muito embora tenha assinado procuração em favor de PAMELA SILVA (ESTELIONATÁRIA) não recebeu valor algum pela venda do carro, requisito indispensável para transferência do veículo. Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma.
Requereu o benefício da justiça gratuita, juntando documentos comprobatórios quando intimado para tanto.
É o relatório.
DECIDO.
Concedo, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita ao agravante, eis que preenchido os requisitos exigidos por lei.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, da análise dos autos tem-se que não restou comprovada, de plano, a probabilidade do direito alegado visto que, não obstante o agravante tenha fornecido procuração para a pessoa responsável pela venda, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha ele recebido qualquer valor pela venda do automóvel, o que impede, em caráter inicial, a determinação de bloqueio do veículo.
A propósito:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - PERIGO DA DEMORA - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A alegação do dano irreparável revestida de generalidade, não justifica a concessão da medida de urgência, eis que não basta a alegação de \"periculum in mora\" para antecipar tutela, sendo mister sua efetiva demonstração, com dados concretos. Recurso interno conhecido e não provido. (TJ-TO - AI: 00082876120198270000, Relator: EURÍPEDES LAMOUNIER)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSTRIÇÃO LIMINAR DO PATRIMÔNIO DE BENS IMÓVEIS. SITUAÇÃO NARRADA QUE SE PASSOU HÁ MAIS DÉCADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. 1. Tratando-se o agravo de recurso secundum eventum litis, resulta incomportável em sua análise perquirir sobre argumentações meritórias, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06426166320198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 02/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)
Por tal razão, DEFIRO o pedido liminar, suspendendo a decisão recorrida.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora